Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-78.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700423-78.2023.8.07.0021 RECORRENTE: CLÉVIO RAMOS XAVIER, C R COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. INAPLICABILIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADA. EFICÁCIA EXECUTIVA. LEI 10.931/2004. TEMA 576 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO. PETIÇÃO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DE REGRA EXPRESSA NO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O apelado, em contrarrazões, alega ofensa ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. 2. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. A repetição dos argumentos já apresentados no processo não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. É admitida a repetição se ficar evidenciado, no recurso, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. Preliminar rejeitada. 3. Para análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor-CDC, a doutrina e o Superior Tribunal de Justiça prestigiam a corrente denominada finalismo aprofundado que, em síntese, significa análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto. Examina-se, utilizando-se classificação doutrinária de Cláudia Lima Marques, a presença da vulnerabilidade em três perspectivas: 1) fática; 2); jurídica; 3) técnica (informacional). Cabe ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. Não é suficiente a mera alegação. 4. Na hipótese, o empréstimo bancário celebrado entre as partes foi utilizado para incremento da atividade empresarial da apelada. O objetivo era a constituição de capital de giro na empresa. 5. Diante desse contexto fático inicial, caberia ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. Não é suficiente a mera alegação. 6. Segundo o art. 784, XII, do Código de Processo Civil – CPC, são títulos executivos extrajudiciais todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. 7. Dispõe o art. 28 da Lei 10.931/04 que a Cédula de Crédito Bancário é “título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”. 8. A eficácia executiva da cédula de crédito bancário decorre expressamente da Lei 10.931/04, a qual estabelece, em seu art. 28 que “a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente elaborados conforme previsto no § 2o”. 9. No caso, verifica-se que o apelado juntou os documentos necessários para instruir a ação executiva: 1) a cédula de crédito bancário, com o valor principal da dívida e o valor de cada prestação mensal, os encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência em de inadimplemento; 2) a planilha demonstrativa da evolução do débito. 10. Ademais, diversamente do sustentado pelo apelante, por se tratar de cédula de crédito bancário, regulada pela Lei 10.391/04, é dispensável a assinatura de duas testemunhas para o reconhecimento do título de crédito como título executivo extrajudicial, uma vez que tal exigência não consta do referido diploma legal. Precedentes. 11. A cédula de crédito bancário em questão preenche todos os requisitos legais de formação e constitui título executivo hábil a aparelhar o processo executivo, pois dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. 12. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras. 13. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). 14. Na hipótese, não há abusividade já que os percentuais estipulados não estão totalmente fora do parâmetro da média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico. 15. Nos embargos à execução, o executado pode alegar excesso de execução (art. 917, III, do Código de Processo Civil - CPC). Nessa hipótese, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto e, paralelamente, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (§ 3o). Nos termos do § 4o, II, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Instruídos os autos com tais informações, o juízo tem condições de analisar se os cálculos do exequente/embargado estão incorretos e pode indicar o valor efetivamente devido, com base em alegações precisas. 16. Em que pese alegar excesso de execução, o embargante não declarou o valor que entende devido nem juntou planilha de débitos demonstrativa e atualizada do cálculo, como determina o CPC. O juízo, acertadamente, não analisou a alegação de excesso de execução. A ausência de exame do pedido decorre da aplicação da norma processual. 17. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 10.931/2004, defendendo a ausência dos documentos necessários à instrução da execução de título extrajudicial – cédula de crédito bancário; b) artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a assinatura por duas testemunhas do título extrajudicial, longe de representar formalismo, traduz exigência legal sem a qual desveste-se de executividade o documento particular assinado pelo devedor; c) artigos 2, 3 e 4, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, expondo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; d) artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil, apontando a existência de excesso de execução. Ademais, apresentam a existência de divergência jurisprudencial quanto às teses descritas nas alíneas “a”, “b” e “c”, colacionando julgados do TJMG, do STJ e do TJDFT para demonstrá-la. Por derradeiro, pugnam para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301, e OAB/MG 142.208 (ID 61310610). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 28 da Lei 10.931/2004, 784, inciso III, e 917, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, 2, 3 e 4, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Especificamente quanto à tese jurídica da necessidade de assinatura de duas testemunhas para o reconhecimento do título de crédito como título executivo extrajudicial, constata-se nas razões do recurso especial a ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual, consistente na dispensabilidade do referido requisito, uma vez que tal exigência não consta da Lei 10.291/2004 (ID 57507805), o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF (AgInt no AREsp 937779/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/10/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Ademais, também não merece ser admitido o recurso com base na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e REsp 2096191, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2023). Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005